Tribunal: STF
Processo: RE 1576686
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DA UNIÃO, ORA RECORRENTE, DE INCIDÊNCIA DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - TAXA REFERENCIAL ATÉ 25/03/2015, CONFORME DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. ACÓRDÃO ORA RECORRIDO JÁ PROFERIDO NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. SENTENÇA EXTRA PETITA ANULADA. ARTIGO 515, § 3º. SENTENÇA DE MÉRITO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    - A sentença dos embargos à execução deve observar o pedido inicial do embargante, sob pena de configurar-se como extra petita. Hipótese em que, configurado julgamento extra petita, deve a sentença ser anulada. 



    - A despeito de ter havido decisão de mérito na sentença extra petita, a interpretação extensiva do § 3.º do art. 515 do Código de Processo Civil/73 autorizava o Tribunal local adentrar na análise do mérito da apelação quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, ou seja, quando o quadro fático-probatório estiver devidamente delineando, prescindindo de complementação, tal como ocorreu na espécie. 



    - No novo CPC, as disposições constantes no artigo 1.013, § 3º, inciso II, autorizam expressamente o Tribunal a adentrar na análise do mérito, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, quando for decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, hipótese configurada nos autos. 



    - A correção monetária nas sentenças condenatórias da Justiça Federal referentes a créditos de servidores públicos, quando o devedor se enquadra no conceito de Fazenda Pública, deve ser apurada considerando-se: - de 1964 a fevereiro/1986 a variação da ORTN; - de março/1986 a janeiro/1989 a variação da OTN; - em janeiro/1989 o IPC/IBGE - de 42,72%; - em fevereiro/1989 o IPC/IBGE de 10,14%; - de março/1989 a março/1990 a variação do BTN; - de março/90 a fevereiro/1991 a variação do IPC/IBGE; - de março/1991 a novembro/1991 a variação do INPC; - em dezembro 1991 o IPCA série especial; - de janeiro 1992 a dezembro 2000 a variação da Ufir; - a partir de janeiro/2001 o IPCA-E IBGE (o percentual a ser utilizado em janeiro de 2001 deverá ser o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000 e partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o índice mensal - IPCA-15/IBGE); - A partir de 30/06/2009, o índice oficial de remuneração básica aplicável à caderneta de poupança (Lei 11.960/2009); - A partir de 25/03/2015, tendo em vista os efeitos prospectivos determinados pelo STF, o índice mensal - IPCA-15/IBGE; 



    - Em se tratando de embargos à execução, a base de cálculo para fixação de honorários é o correspondente a diferença entre o valor pretendido na execução e o reconhecido como correto nos embargos. Hipótese em que, invertidos os ônus sucumbenciais, a União deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa dos embargos.” (Doc. 33, p. 6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 34) e por Ermide Giovanella Brancher (Doc. 35) foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 37).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, 97 e 102, inciso I, alínea a, e § 2º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Afirma que “a Colenda Turma do TRF da 4ª Região entendeu por afastar, ainda que parcialmente, a aplicação da TR como índice de correção monetária, tendo em vista não ser possível a aplicação da Lei 11.960/09” (Doc. 40, p. 5). Sustenta, em síntese, que “não há que se falar em afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária, pois de acordo com a modulação dos efeitos acima transcrita, o STF manteve tal índice até 25.03.2015” (Doc. 40, p. 13). 



    Ermide Giovanella Brancher apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 44).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto aos Temas 810, 1.070 e 1.361 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido (Doc. 60).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 62).



    É o relatório. DECIDO.



    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária até 25/03/2015.



    A pretensão da União, nesse sentido, já foi devidamente atendida pelo Tribunal de origem, no acórdão ora recorrido.



    Destarte, in casu, verifica-se a ausência flagrante de interesse recursal da União.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento nos artigos 485, inciso VI, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 13, inciso V, alínea c, e 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente